Tribunal: TJES
Processo: 5014508-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014508-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE DEUS ALTAFIM

APELADO: PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NOTA PROMISSÓRIA JÁ QUITADA. PAGAMENTO EM LOCAL DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O lugar pactuado pelas partes, o qual está expresso na nota promissória assinada pelo recorrente, deveria ser o observado por esse no momento do pagamento. É direito do devedor o recebimento do título de crédito após a realização do pagamento, sendo a posse da nota após a data do vencimento pelo credor a comprovação de que o recorrente não teria demonstrado o pagamento junto ao estabelecimento.

II. Os feitos executivos propostos pela recorrida foram extintos tão logo noticiada a quitação prévia, não se verificando aí ato ilícito ensejador de lesão subjetiva, nem cobrança que justifique a aplicação do disposto no artigo 42 do CDC.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5014508-24.2021.8.08.0035

APELANTE
:
JOAO
DE
DEUS ALTAFIM

APELAD
O
:
PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA – EPP

JU
I
Z:
DR. M
OACYR C
ALDONAZZI
DE F
IGUEIREDO
CORTÊS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOAO
DE
DEUS ALTAFIM
, irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação de repetição de indébito c/c danos morais que ajuizou em face de
PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA – EPP
em razão das alegadas indevidas execuções que foram propostas em seu desfavor objetivando a cobrança de um débito referente a uma nota promissória já quitada.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a dívida foi quitada na data de seu vencimento, sendo injustificável a cobrança por parte da requerida, razão pela qual merece receber uma indenização pecuniária com o objetivo de compensar os abalos que sofreu.

Contrarrazões vindicando a revogação da assistência judiciária gratuita do apelante e o não conhecimento do recurso dada a sua manifesta ausência de dialeticidade. Somado a isso, subsidiariamente, pleiteia o desprovimento do apelo.

Pois bem. Entendo dever ser o recurso admitido e desprovido, sentido em que passo a me manifestar.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO RECORRENTE: REVOGAÇÃO PLEITEADA PELO RECORRIDO

Como antes destacado, a parte recorrida na instância recursal impugna mais uma vez o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, temática apreciada pelo juízo
a quo
em sentença.

Ratificou a alegação de que não teria o recorrente comprovado fazer jus ao benefício, não infirmando premissa segundo a qual “a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante” (TJES, Agravo de Instrumento, 5003773-66.2023, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2023).

Caberia-lhe, nessa esteira, comprovar o desatendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício em favor do
ex adverso
, o que, por não ter ocorrido, impede a revogação almejada.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Afirmara a recorrida PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA – EPP não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

A leitura das alegações declinadas pelo recorrente e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético, já que cuidaram as razões de apelação de debater a conduta imputada ao demandado e as lesões indenizáveis daí decorrentes.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso em apreço, narrou o autor que se comprometera a pagar a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) à apelada, na data de 24/06/2020, via nota promissória, o que o fez no dia acordado mediante depósito bancário. Apesar disso, foi surpreendido com sua citação em dois processos de execução dessa mesma dívida nos anos de 2020 e 2021.

Por outro lado, esclarece a parte recorrida que o pagamento deu-se em local diverso do acordado no título de crédito e por forma não comunicada, fato que ocasionou a conclusão pela credora de que não teria havido pagamento, resultando no ajuizamento de execuções para obter a quitação da dívida.

Nessa senda, registra-se que na nota promissória há a expressa previsão do local de pagamento por meio da inscrição
“pagável em: Colibri Veículos”
, sendo o endereço completo descrito logo abaixo, conforme pode-se conferir no id.6420024.

Por conseguinte, afirma a apelada que haveria a possibilidade do pagamento via depósito direto na instituição bancária, mas que para ocorrer a baixa da nota promissória o cliente deveria levar o comprovante de pagamento à loja, o que o recorrente não teria feito, apesar de tudo isso ter sido conversado entre as partes.

Por outro ângulo, o apelante alega que fora acompanhado por uma funcionária da loja até o banco onde efetuou o depósito, demonstrando, inclusive, a proximidade dos locais. No entanto, não há junto às alegações a comprovação de que isso teria ocorrido, nem mesmo a menção de um nome.

Somado a isso, nos depoimentos (id nº 6420493), os funcionários da apelada informaram não ser esse um procedimento padrão do estabelecimento e que desconhecem a realização de ato semelhante por eles ou por seus colegas.

Destaca-se, portanto, que o imbróglio do caso
sub examine
cinge-se à compreensão do quão imperioso seria o lugar de pagamento estabelecido no título de crédito, dentro da relação jurídica específica que fora estabelecida entre as partes.

O diploma cível vigente versa sobre o tema “Do Lugar do Pagamento” no seu artigo 327, a saber:

"Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor,
salvo se as partes convencionarem diversamente
, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias".

O artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, a qual fora incorporada ao ordenamento brasileiro pelo decreto nº 57.663/66, descreve as informações que devem constar na nota promissória, a saber:

“Artigo 75º

A Nota Promissória contém:

1. Denominação “Nota Promissória” inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título:

2. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. A época do pagamento;

4. A indicação do lu
g
ar em que se deve efetuar o pagamento;
”

Fica clarividente, portanto, que o lugar pactuado pelas partes, o qual está expresso na nota promissória assinada pelo autor, deveria ser o observado por esse no momento do pagamento.

Ademais, é direito do devedor o recebimento desse título de crédito após a realização do pagamento, sendo a posse da nota após a data do vencimento pelo credor a comprovação de que o recorrente não teria demonstrado o pagamento junto ao estabelecimento.

Diante disso, persegue o apelante a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado pela apelada, direito esse resguardado no Código de Defesa do Consumidor, conforme demonstrado abaixo:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
”

No caso dos autos, entretanto, registra-se que a recorrida desistiu dos processos executórios no momento em que obteve ciência da quitação da dívida.

Estou convencido, portanto, de que o caso dos autos encontra-se resguardado pela hipótese de “engano justificável” prevista no artigo supracitado.

Nessa senda, nota-se ainda que o autor, ao efetuar o pagamento em local diverso do acordado, sem sequer dirigir-se ao estabelecimento para comprovar a quitação da dívida, deu causa às cobranças realizadas posteriormente, não havendo cenário que justifique a aplicação do preceptivo transcrito.

Quanto à indenização por dano moral pleiteada, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC, que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir.
O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, sendo vedada a sua banalização e incabível a indenização de meros aborrecimentos.

Diante disso, percebe-se que não foi verificada lesão a direito extrapatrimonial do recorrente, uma vez que, apesar de ter sido cobrado indevidamente, agiu ele próprio com culpa ao não informar o credor do pagamento que realizou em local diverso do acordado entre as partes.

Sem necessidade de alongar-me na discussão da problemática, caminho na esteira de manter o estabelecido pelo magistrado de origem, o qual concluiu que
“
pouco razoável seria que fosse dada baixa à dívida sem a comunicação do Requerente à Requerida, o que ensejou o ajuizamento das ações indicadas aos IDs 9600035 e 9600034”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios recursais em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
recursais em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.